Tribunal: TJSP
Processo: 1044730-67.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada cobrança de valores relativos a contrato cancelado bem como multa por rescisão antecipada de avença – Defeito na prestação do serviço verificado – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC) – Débitos inexigíveis - Dano moral bem caracterizado – Indenização

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada cobrança de valores relativos a contrato cancelado bem como multa por rescisão antecipada de avença – Defeito na prestação do serviço verificado – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC) – Débitos inexigíveis - Dano moral bem caracterizado – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Restituição em dobro inadmitida – Recurso provido em parte.